Tribunal: STF
Processo: RHC 247554
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima. Ciência da vítima acerca da autoria delitiva. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recuso ordinário em habeas corpus interposto por Braulio Leis Jose de Toledo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 896.531/SP (evento 33).



    O recorrente foi processado criminalmente pela suposta prática do delito de estelionato (art. 171, §2º, inciso V, do Código Penal). 



    Na presente via, a Defesa alega, em síntese, a decadência do direito de representação da vítima ante a inequívoca ciência da vítima quanto à autoria delitiva desde a data de 25.11.2021. Assevera a desnecessidade de revolvimento fático-probatório para o acolhimento da tese defensiva de extinção da punibilidade. Requer o provimento do recurso ordinário, para reconhecer a extinção da punibilidade do recorrente (evento 38).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 63).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 33):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. MOMENTO EM QUE A VÍTIMA TERIA TIDO CIÊNCIA QUANTO AO SUPOSTO AUTOR DO CRIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA ANÁLISE PRETENDIDA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. 



    II - A instância de origem entendeu, de forma fundamentada, que não há comprovação de que a vítima teve ciência quanto ao autor do suposto crime. A análise das alegações concernentes ao estabelecimento do momento em que a vítima teve ciência do suposto autor do delito, ponto ainda em discussão na origem, demandaria exame detido de provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    Agravo regimental desprovido.”



    O Tribunal de Justiça estadual, ao rejeitar a alegada decadência para representação, assinalou que (evento 5):



    “Bráulio Leis Jose de Toledo peticionou pelo reconhecimento da extinção de sua punibilidade, nos autos do Inquérito Policial nº 1500745-97.2021.8.26.0347, que apura a suposta infração do recorrente ao artigo 171, § 2º, inciso V, do Código Penal, alegando, em síntese, que a associação-vítima, tendo ciência quanto ao autor do suposto crime, quedou-se inerte, transcorrendo o prazo decadencial para representação, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal (fls. 07/10).



    O pedido foi indeferido pelo Juízo a quo, sob a justificativa de que é impossível afirmar, nesta altura da investigação, que a associação-vítima possui conhecimento acerca da autoria delitiva (fls. 05).



    Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se os elementos dos autos, verifica-se que o indeferimento do pedido foi adequado ao caso.



    Inicialmente, anote-se que dispõe o artigo 38 do Código de Processo Penal que: “Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia” (grifo nosso). Assim, imprescindível que, para início do cômputo do prazo decadencial, o ofendido tenha ciência da autoria delitiva.



    Todavia, compulsando os autos originais, verifica-se que não é possível aferir, nesta etapa processual, que tal ciência tenha ocorrido.



    Com efeito, in casu, as investigações quanto à autoria delitiva se iniciaram mediante ofício (fls. 02 autos originais), expedido nos autos da Ação Penal nº 1501320-76.2019.8.26.0347, em 29.03.2021, na qual ficaram elucidadas suspeitas de que o recorrente teria participado de um esquema de simulação de roubo de um caminhão, visando obter vantagem financeira em detrimento da seguradora. Diante disso, foi instaurado o Inquérito Policial nº 1500745- 97.2021.8.26.0347, autos originários deste recurso, visando apurar a conduta do recorrente. Em tal procedimento, a autoridade policial expediu carta precatória, em 20.07.2021, visando contatar o representante da ANACAM, associação-vítima do suposto delito, para que ele informasse se a associação pagou indenização ao recorrente e se havia interesse de representação contra ele (fls. 37/38 dos autos originais). Em cumprimento da precatória, foi procedida oitiva de Marina Rodrigues Morato, advogada da ANACAM, que informou, em 25.11.2021, que o recorrente estava inadimplente e que o caminhão havia sido recuperado e devolvido, razão pela qual a associação não suportou nenhum prejuízo (fls. 84/86 dos autos originais). Após, o parquet requereu novas diligências policiais, contudo, o recorrente peticionou pelo reconhecimento da extinção de punibilidade, em 05/07/2022, sob o argumento de que teria decorrido o prazo decadencial para representação, alegando, em síntese, que a oitiva da advogada configuraria ciência da vítima acerca da autoria delitiva (fls. 159/165 - autos originais), tendo o Juízo a quo se manifestado no sentido de que seria necessário aguardar o término das investigações (fls. 179 autos originais) ”.



    Na sequência, foi tentada nova oitiva da advogada da ANACAM, sem sucesso (fls. 184/186 autos originais). Ato contínuo, o recorrente reiterou o pedido de extinção de punibilidade, em 07.12.2022 (fls. 191/193 autos originais), sendo certo que o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de que o responsável legal da associação ainda não fora ouvido, bem como que a advogada da associação, quando ouvida pela autoridade policial, ainda não tinha conhecimento do Acórdão proferido na esfera cível que condenou a associação-vítima ao pagamento de indenização ao investigado (fls. 197/198 autos originais), requerendo o parquet, por fim, que fosse procedida a oitiva do presidente da ANACAM, para que se manifestasse quanto à representação do recorrente. Nesse sentido, o Juízo a quo acolheu o pedido ministerial, salientando, inclusive, que sequer foi juntado aos autos mandado de procuração da advogada, sendo impossível saber se ela, de fato, tinha poderes para representar a associação (fls. 05).



    Destarte, em que pesem as alegações da Defesa, não existe nos autos documentação que ateste que a advogada Marina Rodrigues Morato, ouvida em 25.11.2021, era representante legal da ANACAM e teria poderes para proceder com a referida representação, necessária ao seguimento da ação penal, nos termos do artigo 171, § 5º, do Código Penal. Ademais, o teor das declarações da advogada, no sentido de que a associação não suportou qualquer prejuízo e de que o recorrente estava inadimplente, denota clara desídia em relação ao vínculo entre o investigado e a associação-vítima, no âmbito do contrato de seguro, não ficando claro sequer se a causídica estava ciente da posição de vítima da associação. Outrossim, também se depreende que a referida advogada tampouco tinha conhecimento das condenações impostas à ANACOM no âmbito cível, reforçando a tese de que ela pode não ser a representante legal da vítima.



    Ademais, consigne-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a representação dispensa qualquer formalidade, ou seja, não há requisitos específicos para sua prática.



    (...)



    Assim, necessária a continuidade das investigações, para melhor apuração dos fatos, sendo indispensável o contato com representante legal da ANACAM. Portanto, inexistindo comprovação de que a vítima teve conhecimento acerca da autoria delitiva, não há de se falar em decaimento do prazo decadencial, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal.”



    O Superior Tribunal de Justiça, ratificando a decisão das instâncias antecedentes, assentou que “[p]retende a parte agravante a extinção da punibilidade pela decadência, haja vista o transcurso do prazo para representação da vítima. Entretanto, conforme esposado na decisão impugnada, a análise da questão demandaria aprofundada dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita. Não se descure que, para a eventual concessão de habeas corpus, far-se-ia necessário que o direito alegado pela Defesa fosse líquido – dispensando apuração probatória – e certo – indene de dúvidas. No caso, apesar da tese defensiva de desnecessidade de avaliação fático probatória, observa-se das próprias razões recursais que a discussão cinge-se sobre o estabelecimento do momento em que a vítima tomou conhecimento da suposta autoria do delito, definição fática que ainda está em discussão na origem (...) Como dito na decisão agravada, a eventual desconstituição das premissas estabelecidas a respeito das provas que revelariam ou não a ciência da vítima quanto à suposta autoria delitiva demandaria aprofundada dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita. Na realidade, a premissa fática estabelecida pelo Tribunal de origem é no sentido de que "não existe nos autos documentação que ateste que a advogada Marina Rodrigues Morato, ouvida em 25.11.2021, era representante legal da ANACAM e teria poderes para proceder com a referida representação, necessária ao seguimento da ação penal, nos termos do artigo 171, § 5º, do Código Penal". A defesa pretende o incabível exame de elementos probatórios produzidos ou a serem produzidos a fim de que o Superior Tribunal de Justiça diretamente avalie documentos e declarações orais para chegar à conclusão diversa das premissas de origem e apurar em qual momento teria havido, se é que houve, ciência da vítima acerca do autor do fato. Frise-se que esse é ainda um ponto de apuração e discussão nas instâncias ordinárias. De mais a mais, como dito, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem a incursão no acervo fático-probatório, como ocorre com relação à questão da ciência sobre a suposta autoria delitiva, debatida no caso concreto.”



    Dessa forma, cinge-se a controvérsia acerca da determinação do momento em que a vítima teria tomado ciência da suposta autoria delitiva. Nesse sentido, para acolher a pretensão defensiva de decurso do prazo decadencial para oferecimento da representação, e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. Nesse sentido, a contrario sensu: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. (...). 2. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.207-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.05.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente